Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-89.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007120-89.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (EMBARGANTE), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (EMBARGADO), LUIS ROBERTO DORILEO - CPF: 770.558.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ACOLHIDOS E EMBARGOS DE RODRIGO LUIS FERREIRA REJEITADOS

E M E N T A

E
menta.

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. impugnação por excesso de execução. honorários recursais. omissão configurada. majoração da verba sucumbencial. rediscussão do mérito. impossibilidade. inovação recursal. embargos da primeira embargante acolhidos. embargos do segundo embargante rejeitados
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ATRIA Comércio de Veículos Ltda. e por Rodrigo
Luis
Ferreira contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, mantendo decisão que acolheu impugnação por excesso de execução e atribuiu ao patrono do exequente a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais do incidente.

A primeira embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais formulado em contrarrazões, com fundamento no art. 85, §11, do CPC
.
O segundo embargante alega omissão e contradição quanto à delimitação do proveito econômico utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que o excesso de execução corresponderia apenas à diferença efetivamente excedente
.

II. Quest
ões

em discussão

Há
duas
questões: i)
s
e o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais formulado pela agravada em contrarrazões
; (
ii
)
se o acórdão apresentou omissão ou contradição quanto à definição da
base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença
.

III. Razões de decidir

Verificada a existência de pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios recursais e mantida integralmente a decisão agravada, impõe-se o reconhecimento da omissão e a aplicação da sistemática prevista no art. 85, §11, do CPC
.

A atuação efetiva da agravada em grau recursal, mediante apresentação de contrarrazões e enfrentamento integral das teses recursais, justifica a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), observados os limites legais
.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, consignando que a verba sucumbencial deveria incidir sobre o proveito econômico decorrente do excesso de execução afastado judicialmente
.

Quanto às alegações do segundo embargante,
destaca-se que os
aclaratórios

não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição interna no acórdão recorrido
.

A tese de que apenas 40% representariam efetivo excesso de execução não foi deduzida objetivamente no agravo de instrumento originário, configurando inovação recursal inviável em sede integrativa
.

IV. Dispositivo e tese
s

Embargos de declaração opostos por ATRIA Comércio de Veículos Ltda. acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Embargos de declaração opostos por Rodrigo
Luis
Ferreira rejeitados
.

Teses de julgamento:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais formulado em contrarrazões, quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC
.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada, nem admitem inovação recursal em sede integrativ
a.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024; TJMT,
EDcl
no AI nº 1047319-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.
2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e por RODRIGO LUIS FERREIRA em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Rodrigo
Luis
Ferreira, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação por excesso de execução e redirecionou ao patrono do exequente a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais do incidente.

A embargante ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11
º
, do Código de Processo Civil.

Afirma que o agravo de instrumento foi integralmente desprovido e que houve pedido expresso de majoração da verba honorária nas contrarrazões recursais.

Aduz que a decisão agravada já havia fixado honorários sucumbenciais em favor da agravada, razão pela qual entende cabível a incidência da regra prevista no art. 85, §11
º
, do CPC.

Requer, ao final, o suprimento da omissão e a majoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões aos embargos opostos pela ATRIA, Rodrigo
Luis
Ferreira sustenta inexistência de omissão apta a justificar o manejo dos
aclaratórios
. Afirma que a pretensão da embargante possui natureza modificativa e busca ampliar condenação patrimonial já imposta em contexto processual excepcional, envolvendo responsabilização pessoal do advogado com fundamento no princípio da causalidade.

Defende que ainda pendem de apreciação questões relativas à base de cálculo, extensão da condenação e higidez do próprio título sucumbencial, circunstâncias que afastariam a incidência automática do art. 85, §11
º
, do CPC.

Por sua vez, Rodrigo
Luis
Ferreira opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, alegando omissão e contradição no acórdão quanto à definição do proveito econômico utilizado como base de cálculo dos honorários
sucumbenciais fixados no incidente. Sustenta que o acórdão teria considerado indevidamente como excesso a integralidade do percentual de 70%
(setenta por cento)
cobrado no cumprimento de sentença, embora apenas 40%
(quarenta por cento)
representassem efetivo excesso, uma vez que 30%
(trinta por cento)
corresponderiam à parcela efetivamente devida.

Defende que a base de cálculo dos honorários deveria incidir exclusivamente sobre a diferença reputada excedente. Requer a integração do julgado, com reconhecimento da limitação da base de cálculo ao excesso efetivo de 40%
(quarenta por cento)
, inclusive com efeitos infringentes.

Em contrarrazões aos embargos opostos por Rodrigo
Luis
Ferreira, a ATRIA sustenta o não cabimento dos
aclaratórios
, ao argumento de que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

Afirma que o acórdão enfrentou expressamente as questões relativas ao excesso de execução, ao proveito econômico, à aplicação do princípio da causalidade e à base de cálculo dos honorários advocatícios. Sustenta, ainda, que a tese de limitação do excesso a 40%
(quarenta por cento)
não foi apresentada no agravo de instrumento originário, configurando inovação recursal.

Requer a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

A alegação procede.

Conforme se verifica das contrarrazões apresentadas pela agravada, houve pedido expresso de fixação de honorários recursais, inclusive em tópico específico da peça processual, no qual a parte requereu a incidência do art. 85, §11, do CPC em razão do desprovimento do agravo de instrumento.

O acórdão embargado, embora tenha mantido integralmente a decisão agravada e desprovido o recurso interposto por Rodrigo
Luis
Ferreira, não examinou expressamente a pretensão relacionada à majoração da verba honorária.

Nesse contexto, configura-se omissão passível de integração por meio dos presentes
aclaratórios
.

Superado esse ponto, observa-se que a pretensão deduzida pela embargante merece acolhimento.

A decisão agravada fixou honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, posteriormente mantidos integralmente pelo acórdão recorrido. Assim, tratando-se de recurso integralmente desprovido e havendo atuação efetiva da parte agravada em segundo grau, revela-se aplicável a sistemática prevista no art. 85, §11
º
, do CPC.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMAGRAVODEINSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO QUANTO

ÀMAJORAÇÃODOSHONORÁRIOSRECURSAIS. SANADA.

PROVEITO ECONÔMICO DELIMITADO AO VALOR CONSTRITO. REDISCUSSÃO VEDADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que desproveu oagravodeinstrumentointerposto pela instituição financeira. A embargante aponta omissões consistentes na ausência
demajoraçãodoshonoráriosrecursaise na incorreta definição da base de cálculo da verba sucumbencial, pugnando pela incidência do percentual sobre o valor integral da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à ausência de fixação dehonoráriosrecursaisdecorrentes do desprovimento doagravodeinstrumentoanterior; e (
ii
) constatar se houve vício de omissão no acórdão ao definir o proveito econômico obtido pela executada como sendo o valor efetivamente bloqueado e liberado, em vez do montante integral da execução extinta em relação a ela.

III. Razões de decidir

3.
A sistemática processual impõe amajoraçãodoshonoráriosadvocatícios quando o recurso é integralmente desprovido e já existe condenação na origem. Trata-se de norma cogente que visa a remunerar o trabalho adicional do patrono.
A ausência dessa fixação no acórdão embargado configura omissão material passível de saneamento, justificando a elevação da verba para o patamar de quinze por cento.

4. Inexiste vício omissivo quanto à definição da base de cálculo. O acórdão fundamentou expressamente que o proveito econômico, no cenário de novação
recuperacional
onde o crédito subsiste no juízo universal e a execução prossegue contra o coobrigado solidário, restringe-se ao resultado patrimonial tangível imediato, correspondente ao valor liberado da constrição indevida.

5. A base de cálculo sobre a integralidade da causa geraria distorção e enriquecimento desproporcional, uma vez que a obrigação principal não foi declarada inexistente.

6. O sistema processual rejeita a utilização dos embargos declaratórios para a mera rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas de forma fundamentada e exaustiva pelo órgão julgador. O prequestionamento exige a demonstração efetiva dos vícios elencados na legislação de regência, não bastando a simples menção a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para majorar oshonoráriosadvocatíciosrecursais.

Tese de julgamento:
"1. É impositiva amajoraçãodoshonoráriosadvocatícios em

sederecursalquando preenchidos os requisitos legais,
caracterizando omissão a sua inobservância pelo órgão julgador. 2. No acolhimento de exceção de
pré
-executividade motivada por novação decorrente de recuperação judicial, o proveito econômico para fins dehonorárioscorresponde ao valor efetivamente desonerado de constrição imediata, e não ao valor total da dívida, a qual permanece hígida no juízo concursal e exigível em face do coobrigado.
(TJMT,
(N.U 1047319-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

No caso concreto, além da existência de honorários fixados na origem, houve efetivo trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, consistente na apresentação de contrarrazões extensas e no enfrentamento integral das teses deduzidas pelo agravante.

Dessa forma, o acolhimento dos embargos é
medida
adequada para suprir a omissão identificada e promover a integração do julgado, sem alteração da conclusão anteriormente adotada quanto ao mérito do agravo de instrumento.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11
º
, do Código de Processo Civil.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RODRIGO LUIS FERREIRA

O embargante sustenta ocorrência de omissão e contradição no acórdão quanto à definição do proveito econômico utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

Afirma, em síntese, que o excesso reconhecido judicialmente não corresponderia à integralidade da cobrança realizada, mas apenas à diferença entre o percentual exigido e o percentual efetivamente devido, sustentando que o excesso real seria de 40%
(quarenta por cento)
, e não de 70%
(setenta por cento)
.

Os embargos, contudo, não merecem acolhimento.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à delimitação da base de cálculo da verba honorária, inclusive ao consignar, de forma objetiva, que:

A base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico obtido, consistente no valor do excesso de execução afastado, não havendo ampliação indevida do encargo.

Além disso, o próprio voto condutor delimitou expressamente a controvérsia submetida ao julgamento colegiado, registrando como uma das questões em discussão:

(
iv
) saber se a base de cálculo dos honorários foi corretamente delimitada.

Portanto, a matéria foi enfrentada pelo acórdão de forma clara e fundamentada.

O que se verifica, na realidade, é a pretensão de reabrir discussão sobre o critério adotado pelo colegiado para definição do excesso de execução e do proveito econômico correspondente, com o objetivo de modificar a conclusão alcançada no julgamento do agravo de instrumento.

Os embargos de declaração, entretanto, não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, tampouco para substituição da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador por aquela defendida pela parte embargante.

Também não se identifica contradição interna no acórdão.

A fundamentação apresentada no julgamento guarda coerência lógica com a conclusão adotada pelo colegiado, tendo o acórdão reconhecido que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico decorrente do excesso de execução afastado judicialmente.

A insurgência da parte embargante dirige-se, essencialmente, ao conteúdo decisório e à conclusão jurídica adotada, e não à existência de incompatibilidade lógica entre premissas e resultado do julgamento.

Além disso, a tese específica desenvolvida nos
aclaratórios
— no sentido de que apenas 40%
(quarenta por cento)
representariam efetivo excesso — não foi apresentada de forma objetiva no agravo de instrumento originário, circunstância que impede a ampliação da controvérsia em sede integrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, não sendo cabíveis para simples rediscussão da matéria decidida:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no
julgad
o
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Portanto, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos
de declaração de RODRIGO LUIS FERREIRA
devem ser rejeitados.

Por fim, ressalto que, para fins de prequestionamento, não se exige manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador.

I
II –
DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11
º
, do CPC;

b)
REJEITO
os embargos de declaração opostos por RODRIGO LUIS FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026